Tribunal: TJDFT
Processo: 0714606-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714606-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: NAIANE ROCHA DA SILVA AGRAVANTE: MADALENA MARIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Madalena Maria da Silva em face da r. decisão (ID 35129832, fls. 30/40) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu tutela de urgência para fornecimento do fármaco Cemiplimabe (Libtayo) 350mg, conforme prescrição médica. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 35144685). O Agravado apresentou contrarrazões (ID 36805083). A d. Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 38274167). Os autos vieram conclusos para análise do mérito. Todavia, em consulta ao feito de origem verifica-se, infelizmente, que a Defensoria Pública comunicou o falecimento da Autora/Agravante, tendo o Ministério Público se manifestado pela extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI e IX, do CPC/15 (IDs 134916842 e 134980269, na origem). Diante desse fato, intime-se a Defensoria Pública para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator